Tribunal: STF
Processo: ADI 3884
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
ementa



    Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Amicus curiae. Impossibilidade de interposição de recursos por amicus curiae em procedimentos de controle objetivo de normas. Manutenção dessa orientação nos recursos apresentados sob a égide do CPC/15. Não conhecimento dos embargos de declaração.



    1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de não se reconhecer ao amicus curiae legitimidade para interpor recursos em sede de controle objetivo de normas, ainda que se trate de embargos de declaração.



    2. Esse entendimento se manteve mesmo nos casos em que o recurso foi apresentado já na vigência do Código de Processo Civil de 2015, consoante orientação firmada no julgamento da ADI nº 4.389-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/19.



    3. Embargos de declaração dos quais não se conhece.